Tribunal: TJSP
Processo: 1005641-36.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Moléstias em ombros - Improcedência dos pedidos - Julgamento convertido em diligência para realização de nova perícia – - Incapacidade total e temporária diagnosticada - Sentença reformada para concessão de auxílio-doença - Indenização infortunística devida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: a partir da citação.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Moléstias em ombros - Improcedência dos pedidos - Julgamento convertido em diligência para realização de nova perícia – - Incapacidade total e temporária diagnosticada - Sentença reformada para concessão de auxílio-doença - Indenização infortunística devida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: a partir da citação.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
RECURSO DO OBREIRO PROVIDO.